Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709936-86.2021.8.07.0006 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA GALLO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA NEGA PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A denúncia apontou o recorrente como incurso nas previstas no art. 129, § 9o, CP, por terem sido praticadas as condutas contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, cuja pena prevista é de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção. E, ainda, pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único I, CP), cuja pena prevista é de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção, além da multa. 2. O marco interruptivo da prescrição ocorreu em 22/06/2017, data do recebimento da denúncia. Portanto, atualmente, setembro de 2021, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. 3. Em decorrência da ausência de previsão normativa, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 438 da súmula de sua jurisprudência, no sentido de que ?É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". 4. Recurso desprovido No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 620 do Código de Processo Penal e 109 e 163, ambos do Código Penal, sustentando que a denúncia pelo suposto crime de lesão corporal tem, necessariamente, que ser reconhecida como crime continuado. Defende, ainda, o reconhecimento da prescrição para os crimes de lesão corporal e de dano qualificado, pois, ausentes circunstâncias agravantes, a prescrição deveria ter por base a pena mínima em abstrato de 6 (seis) meses e não a máxima de 3 (três) anos. Por fim, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, por entender que a matéria foi objeto de repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal no Tema 239. No extraordinário, repete as razões do recurso especial, indicando afronta aos artigos 620 do CPP, 109 e 163, ambos do CP, e 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 620 do CPP e 109 e 163, ambos do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Analisando, objetivamente, essa situação, sob a ótica da prescrição em abstrato, amparo na regra prevista no art. 109, IV, CP, temos que a prescrição somente ocorreria em oito anos, porque a pena máxima é em abstrato é superior a dois anos e não excede a quatro anos. O marco interruptivo da prescrição ocorreu em 22/06/2017, data do recebimento da denúncia. Portanto, atualmente, setembro de 2021, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. Dessa forma, o argumento do recorrente no sentido de que os crimes foram praticados em continuidade delitiva, e, por isso, devem ser considerados crimes únicos, para fins de aplicação da pena, não pode ser acatado, nesta fase, para fins de reconhecimento da prescrição da pena em abstrato” (ID 29409257). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1341368 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 21/3/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extremo não mereceria ser admitido no tocante à aventada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da CF, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1344510 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 7/2/2022). Por fim, tampouco reuniria condições de transitar o inconformismo lastreado no aludido vilipêndio aos artigos 620 do CPP, 109 e 163, ambos do CP, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “É inviável, em recurso extraordinário, o exame de legislação infraconstitucional ou de ofensa reflexa à Constituição Federal” (ARE 1327090 Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1712/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025